Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO NÃO ENFRENTADA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo de instrumento, afastou a incidência de encargos legais sobre as astreintes, tais como a multa do art. 523, §1o, os honorários advocatícios e os juros moratórios.
II. Questão em discussão:
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de preclusão da discussão sobre a incidência de multa do art. 523, §1o, honorários advocatícios ou juros moratórios sobre as astreintes.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Embora o acórdão embargado tenha abordado amplamente os fundamentos jurídicos que justificam a exclusão dos encargos legais sobre as astreintes, a questão da preclusão agitada em contrarrazões pela exequente/agravada, não foi enfrentada de forma direta e explícita, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
5. Apesar disso, a análise dessa questão não modifica a conclusão final do Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para afirmar que tais encargos não incidem sobre as astreintes.
6. As astreintes, por sua natureza coercitiva e não condenatória, não integram título executivo líquido e certo, sendo passíveis de revisão a qualquer tempo, inclusive quanto à sua incidência, valor, periodicidade e encargos correlatos, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
7. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 706 fixado em Recurso Repetitivo (REsp 1333988/SP), as astreintes não se submetem à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser revistas de ofício ou a requerimento da parte, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, precedentes do STJ e do TJDFT.
8. De igual modo, não há que se falar em preclusão quanto à discussão sobre a incidência de multa do art. 523, §1o, honorários advocatícios ou juros moratórios sobre as astreintes, especialmente porque tais encargos pressupõem título executivo líquido, o que não se verifica na hipótese.
9. Embargos de declaração acolhidos, mas sem a concessão de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o julgado, pois a análise da questão omitida não modifica a conclusão final do acórdão embargado que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afirmar que os encargos legais não incidem sobre as astreintes.
IV. Dispositivo:
10. Embargos de declaração conhecidos e providos.